Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000338-93.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
RECORRIDO: DALVINA DO REGO PORTELA
RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 04 de dezembro de 2023
EMENTA
EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C DANOS MORAIS. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. LIMITAÇÃO COM PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO PODE SER IGNORADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou que o plano de saúde realize o reembolso pelos procedimentos e exames que não houve cobertura.
2. Recurso que pretende a improcedência da demanda, foi o fundamento de que a cobertura contratada havia limitação territorial e por isso, deve a demanda ser julgada improcedente.
3. Sentença que merece ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido para a improcedência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000338-93.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALVINA DO REGO PORTELA - CPF: 284.697.121-87 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (RECORRIDO), LARISSA TALIA CORREA PASCOAL - CPF: 031.837.631-84 (ADVOGADO), NELMAURA MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.669.781-66 (ADVOGADO), JOAO VICENTE PEREIRA MORAIS - CPF: 016.095.361-85 (ADVOGADO), RAFAELA PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 961.596.001-25 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LUZ DE MORAIS - CPF: 202.440.101-53 (ADVOGADO), JACKELINE ALLINE ALVES LINO - CPF: 050.309.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023